Tribunal: TJDFT
Processo: 0749792-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA EM QUE FIGURA O DISTRITO FEDERAL DE UM LADO E DE OUTRO PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO.
1. Processo suspenso em atendimento à decisão do Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, do Supremo Tribunal Federal, afetado ao Regime de Repercussão Geral. Fixada a tese em 26/06/2023, é o caso de retomada da tramitação do feito para aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF no tema n. 1.002, na forma do art. 1.040, inciso III, do CPC, cujo teor é seguinte: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
2. Dessa forma, o reexame do acórdão está limitado ao item que trata do ônus da sucumbência, especificamente no que se refere ao dever do Distrito Federal em remunerar, ou não, a Defensoria Pública, decorrência do improvimento do Recurso Inominado.
3. Esse Colegiado decidiu, no que se refere à sucumbência, que não cabe ao Distrito Federal pagar honorários à Defensoria Pública, o que vai de encontro à decisão do STF.
4. Dessa forma, para fins de adequação do julgado à tese do STF, o dispositivo referente aos honorários advocatícios passa a ter a seguinte redação: "Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 700,00 (Tema 1.002/STF)." Os demais itens da decisão colegiada permanecem inalterados.
5. Eventuais embargos sobre o mesmo e tema e ainda não julgados, resta evidentemente prejudicados.
6. Reexaminado o item do acórdão referente ao ônus da sucumbência, sem alteração do resultado do julgamento do Recurso Inominado.